Tribunal: TJPA
Processo: 0000051-31.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000051-31.2017.8.14.0040

APELANTE: TAIRINI FLOR DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DOCUMENTOS PARCIALMENTE FORNECIDOS. CASO FORTUITO. 70% DE DOCUMENTOS PERDIDOS NO HOSPITAL POR PROBLEMAS NO AR CONDICIONADO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Autora procurou Hospital com 42 semanas de gestação, sentindo dores e foi recomendado retornar para casa. Após as dores não cessarem retornou ao Hospital, realizou o parto e depois de três dias o bebe faleceu por ter ingerido mecônio.

2.

Ingressou com ação pretendendo a exibição dos prontuários médicos, sendo juntado apenas parcialmente nos autos. Sentença procedente.

3.

Recurso de Apelação afirmando o dever legal de cuidado, alegando que houve negativa injustificada de apresentação dos documentos.

4.

Comprovada a existência de caso fortuito com os documentos demonstrando a ocorrência do acidente em 30/08/2016, portanto anterior a propositura da ação em
10/01/2017, que deu-se cinco meses após.

5.

Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1
a
Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

DESA. EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de recurso de Apelação Cível nº 0000051-31.2017.814.0040, na AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS proposta por TAIRINI FLOR DE BRITO em face do Município de Parauapebas, cuja ação foi julgada procedente.

A autora relatou que no dia 14/08/2016 procurou atendimento no Hospital Geral de Paraupebas grávida de 42 semanas por estar sentindo fortes dores, e foi liberada para voltar para casa e aguardar o trabalho de parto. Persistindo as dores, a autora retornou ao hospital e foi constatado que passou da hora do parto. Após a cirurgia foi detectada a presença de fezes no interior da bolsa, tendo a criança ingerido mecônio, e após três dias do nascimento faleceu no hospital.

Relata que buscou diversas vezes acesso ao prontuário médico, sendo obrigada a ajuizar ação judicial para obter as informações a partir de 14/08/2016. Requer a procedência da ação.

O Juiz de primeiro grau deferiu a liminar ID 3719767 para apresentação dos documentos requeridos.

O Município apresentou documentos referentes aos dias 15, 15, 17 e 18

de agosto de 2016, esclarecendo que houve um vazamento no ar condicionado do hospital e muitos documentos foram perdidos, aproximadamente 70% dos arquivos.

Em manifestação a contestação a parte autora requereu medida de busca e apreensão dos documentos.

O magistrado julgou antecipadamente a lide, homologando a procedência do pedido inaugural.

A autora interpôs recurso de apelação alegando que o Município possui o dever legal de guarda dos documentos e que não entregou os prontuários referente a data 14/06/2016, alegando que foram deteriorados, comprovando através de Boletim de ocorrência genérico. Requer que o Município seja compelido a apresentar a documentação faltante.

O Município alegou caso fortuito em sede de contrarrazões a apelação, requerendo o improvimento do recurso.

O Ministério Público de 2º grau acolheu a tese de caso fortuito com a impossibilidade fática de cumprir o pedido, pugnou pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise de mérito.

É evidente o dever dos entes públicos sob a guarda dos documentos em seu poder, e a lide cinge-se acerca da possibilidade de negativa injustificada em apresentar os documentos e prontuários do atendimento médico da autora na data de 14/06/2016.

Dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

No art. 399, observamos que não haverá recusa quando a parte tiver obrigação legal de guarda, que é o caso em análise, considerando tratar-se de prontuário médico de atendimento em hospital público.

Art. 399. O juiz não admitirá a recusa se:

I - o requerido tiver obrigação legal de exibir;

Pela análise dos autos verifica-se que em nenhum momento houve recursa em apresentar os documentos, inclusive foram apresentados os prontuários referentes aos dias 15, 16, 17 e 18 de junho, estando ausente somente o prontuário do dia 14, em que a parte alega que houve um caso fortuito que danificou 70% dos arquivos do Hospital.

Esta alegação é corroborada pelo fato do acidente ter ocorrido em 30/08/2016, antes do ingresso da presente ação que deu-se em 10/01/2017, portanto cinco meses após o ocorrido. Verifica-se ainda que houve a comunicação a vários órgão na data de 05/09/2016, como a Delegacia de Polícia, Ministério Público, Fórum Criminal, demonstrando a boa fé do ente público.

O Código Civil não define a diferença entre caso fortuito e força maior, razão pela qual muitos doutrinadores os tratam como sinônimo. Estão previstos no art. 393 do Código Civil, parágrafo único:

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

A maior parte da doutrina entende força maior como eventos da natureza, e caso fortuito como sendo originários de fatos humanos, mas um evento que não se pode prever ou evitar, que se amolda ao caso concreto.

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
INCÊND
IO OCORRIDO NO ESTABELECIMENTO.
DESONERAÇÃO DA
OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR PRONTUÁRIO MÉDICO
. INVERSÃO
DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1.
Nos termos do artigo 393 do Código
Civil, fica a parte desonerada da obrigação de apresentar prontuário
médico, tendo em vista for
ça maior, incêndio em seu estabelecimento.
2. Exibidos os documentos em seu poder e ausente apresentação de um
deles por impossibilidade, a exclusão do demandado na condenação do
pagamento das custas e honorários advocatícios é medida que se
impõe,
devendo
ser atribuído este dever a quem deu causa a demanda, em
atenção ao princípio da causalidade, no caso a requerente. APELAÇÃO
CONHECIDA E PROVIDA. (TJ
-
GO
-
APL: 04125119220148090051, Relator:
FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 18/10/2017, 6ª Câmara
C
ível, Data de Publicação: DJ de 18/10/2017)

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. INCÊNDIO NA SEDE DA EMPRESA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICABILIDADE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. Impossibilidade fática da apresentação do aludido contrato exigido na inicial, visto que o mesmo foi perdido com o advento de incêndio na sede da empresa. Verificada a motivação na resistência em apresentar o contrato e, tendo em vista a impossibilidade da apresentação do mesmo com a decorrência do incêndio, bem como a apresentação de outros documentos constantes em seu sistema, não merece prosperar a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência e custas processuais.

(TJ-MG - AC: 10707130008055001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 29/04/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/05/2014)

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos demais termos, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita. É como voto. P. R. I. Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa),
05
de julho de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 13/07/2021